Tribunal: TJDFT
Processo: 0000017-20.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. ARTIGO 217-A C/C ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLHIDAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'F', DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. PREVALÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual praticados em ambiente doméstico, uma vez que normalmente perpetrados na privacidade do lar e longe do olhar de testemunhas, o depoimento seguro das vítimas assume especial relevância na formação do convencimento, especialmente quando corroborado pelas declarações firmes e harmônicas de testemunhas ouvidas sobre o crivo do contraditório e ampla defesa
2. No caso, o depoimento coerente e minucioso da vítima, corroborado por testemunhas, em contraponto à versão isolada do acusado, confere suporte à condenação proferida.
3. Consoante jurisprudência dominante, incidindo a causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal, deve ser afastada a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, sob pena de bis in idem.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.